Tribunal: CARF
Processo: 11080.725113/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725113/2010-75
Recurso
Voluntário
Resolução no
2202-000.944 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de novembro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
FLOSUL INDUST. E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para fins de que a unidade de origem junte aos autos a
tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado no arbitramento do VTN, ou,
sendo o caso, outros documentos que tenham dado base ao arbitramento. Na
sequência, deverá ser conferida oportunidade à contribuinte para que se manifeste,
querendo, acerca do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande – DRJ/CGE que julgou procedente lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR) do exercício 2006, relativo ao imóvel rural
“Fazenda Pinhal” (NIRF 1.056.192-7), com área de 4.408,2 ha, , localizado no município de
Capivari do Sul/RS.
O lançamento (fls. 172/175) foi decorrente de procedimento fiscal no qual foi
alterado, com base no Sistema de Preços de Terra (SIPT), o Valor da Terra Nua (VTN) do
imóvel, que passou de R$ 2.735.064,00 (R$ 620,45/ha) para R$ 9.855.456,82 (R$ 2.235,71/ha),
por falta de comprovação do VTN declarado pelo contribuinte.
Em sede de impugnação (fls. 178 a 195), a recorrente insurge-se contra a
modificação do VTN, alegando nulidade do lançamento por ter desconsiderado o laudo de
avaliação apresentado durante o procedimento fiscal, e aduzindo o seguinte, conforme resumo
realizado pela decisão contestada (fl.258):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725113/2010-75
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725113/2010-75

Apresentou Laudo de Avaliação do imóvel para comprovar o VTN declarado, embora
conste na descrição do fatos e enquadramento legal que o documento não foi
apresentado, ensejando a autuação com base nos arts. 10 e 14 da Lei no 9.393/1996;
A autoridade fiscal efetuou o lançamento do ITR sem observar os critérios legais
atinentes as suas especificidades técnicas como natureza jurídica, função e finalidade do
mesmo, ignorando, ainda, que a apuração do crédito tributário do ITR, exige análise de
diversas variáveis definidas em lei;
O art. 14 da Lei no 9.393/1996 autoriza o lançamento do ITR de ofício com base no
SIPT, desde que o arbitramento leve em consideração os dados apurados em
procedimento de fiscalização e observados os critérios estabelecidos no art. 12 § 1o,
inciso II, da Lei no 8.629/1993, § 1o;
A progressividade prevista no art. 11 da Lei no 9.393/1996 é inconstitucional por
manifesta violação ao disposto no inciso I, § 4o do art. 153 da CF/1988, e cita doutrina
para justificar o entendimento sobre a matéria;
O Valor da Terra Nua tributável apurado no Laudo de Avaliação corresponde a R$
3.704.377,58 e não o declarado no DIAT/2006 de R$ 2.735.064,00;
Por último, requer retificação da autuação para apurar a diferença de imposto a ser
paga de R$ 2.907,94, no exercício de 2006, vez que já pagou o montante de R$
8.205,19.
A exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls. 257/262), sendo
então exarado acórdão que teve a seguinte ementa:
Nulidade.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
Constitucionalidade e/ou Legalidade.
Não cabe ao órgão administrativo apreciar arguição de legalidade ou
constitucionalidade de leis ou atos normativos da SRF.
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
disposto em lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Cientificada da decisão em 8/5/2012 (AR de fl. 268), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 5/6/2012 (fls. 270 a 290), repisando as alegações da impugnação, quanto à
nulidade do lançamento do VTN arbitrado com base no sistema SIPT, sem consideração com os
critérios estabelecidos no art. 12, §1o, inciso II, da Lei no 8.629/93 e a validade do Laudo Técnico
apresentado durante o procedimento fiscal.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ronnie Soares Anderson - Relator
O recurso é tempestivo, porém é necessária a realização de diligência, para que se
encontre apto ao seu julgamento.
Explico.
Como visto, a recorrente insurge-se contra a utilização do SIPT para aferição do
VTN do imóvel.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725113/2010-75

Com efeito, a fiscalização, sob fundamento de que o sujeito passivo, após
regularmente intimado, não teria comprovado o valor da terra nua declarado, promoveu o
arbitramento dele com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT), o que lhe era possibilitado
pela legislação de regência, cabendo transcrever, aliás, o art. 14 e § 1o da Lei no 9.393/96, que
conferem o devido respaldo e motivação para o procedimento adotado pelo Fisco:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
Por sua vez, o art. 12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629/93 assim dispõe:
Art.12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do imóvel
em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:(Redação dada Medida
Provisória no 2.183-56, de 2001)
I - localização do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
II - aptidão agrícola;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
III - dimensão do imóvel;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
IV - área ocupada e ancianidade das posses;(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-
56, de 2001)
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias.(Incluído
dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§1oVerificado o preço atual de mercado da totalidade do imóvel, proceder-se-á à
dedução do valor das benfeitorias indenizáveis a serem pagas em dinheiro, obtendo-se o
preço da terra a ser indenizado em TDA.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56,
de 2001)
§2oIntegram o preço da terra as florestas naturais, matas nativas e qualquer outro tipo de
vegetação natural, não podendo o preço apurado superar, em qualquer hipótese, o preço
de mercado do imóvel.(Redação dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
§3oO Laudo de Avaliação será subscrito por Engenheiro Agrônomo com registro de
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, respondendo o subscritor, civil, penal e
administrativamente, pela superavaliação comprovada ou fraude na identificação das
informações.(Incluído dada Medida Provisória no 2.183-56, de 2001)
O SIPT utilizado para fins de arbitramento do VTN pela fiscalização deve
respeitar os critérios estabelecidos nas normas supra, ou seja, considerar a localização, aptidão
agrícola e dimensão do imóvel bem como as informações obtidas de levantamentos das
Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou dos Municípios, consoante prescrito pela
Portaria SRF no 447/02.
Todavia, inexiste nos autos informações sobre a fonte do SIPT, o que impede que
se analise que o valor arbitrado pela autoridade autuante foi correto ou não. Há apenas alusão, na
notificação de lançamento (fl. 173), ao fato de que esse valor teria sido arbitrado com base no
SIPT, mas o correspondente documento comprobatório não foi juntado
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.944 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.725113/2010-75

Ocorre que deveria constar nos autos a tela do sistema na qual informa o valor do
SIPT do ano-calendário objeto do lançamento, de modo fosse possível verificar, em especial, se
o arbitramento foi realizado com base nas DITR entregues, ou nos valores de terras e demais
dados recebidos das Secretarias de Agricultura ou entidades correlatas.
Diante disso, entendo que deve ser convertido o julgamento em diligência para
que seja providenciada a juntada aos autos de tela do sistema que informa o valor do SIPT do
exercício objeto deste processo administrativo fiscal.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para fins de que a
unidade de origem junte aos autos a tela do Sistema de Preços de Terra (SIPT) utilizado no
arbitramento do VTN, ou, sendo o caso, outros documentos que tenham dado base ao arbitramento.
Na sequência, deverá ser conferida oportunidade à contribuinte para que se manifeste, querendo,
acerca do resultado da diligência.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital